Tribunal: TJBA
Processo: 0700717-04.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação Criminal nº 0700717-04.2021.8.05.0039 – Comarca de Camaçari/BA Apelante: Leonardo Santos Vasconcelos Defensora Pública: Dra. Cristiane Carrera Bardelli Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Christian Ribeiro de Menezes Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaçari Procuradora de Justiça: Dra. Marilene Pereira Mota Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO SIMPLES. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONDUTA PRATICADA NO INTERIOR DE UNIDADE POLICIAL, LOCAL PARA ONDE O RÉU FOI CONDUZIDO COMO SUPOSTO AUTOR DE AGRESSÕES CONTRA SUA GENITORA. CENSURABILIDADE ELEVADA DA CONDUTA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS EXIGIDOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. REALIZADA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO NA PENA. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATO INDICATIVO DE MENOR CULPABILIDADE POR PARTE DO AGENTE. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INALBERGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA QUE SE TRATAVA DE BEM DE PEQUENO VALOR. ÔNUS DA PROVA DEFENSIVO. ART. 156, CAPUT, 1ª PARTE, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEGUNDO O QUAL A PROVA DA ALEGAÇÃO INCUMBIRÁ A QUEM A FIZER. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CONHECIMENTO. PROVIDÊNCIA JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO CONHECIDO EM PARTE E, nesta extensão, PROVIDO PARCIALMENTE, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem repercussão na pena nos termos da Súmula nº 231/STJ, mantida a sentença recorrida nos seus demais termos. I – Cuida-se de recurso de Apelação Criminal interposto por Leonardo Santos Vasconcelos, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da exordial acusatória, in verbis (ID 95372199): “[...] No dia 28 de março de 2021, na 18ª Delegacia Territorial de Camaçari/BA, o denunciado subtraiu para si, 01 (um) telefone celular da marca Motorola acompanhado de fone de ouvido e carregador, pertencentes ao IPC Gilvan Barbosa Santana, conforme Auto de Exibição e Apreensão de fl. 06. Segundo apurado, o denunciado estava na delegacia naquele dia, a fim de prestar depoimento em razão da ocorrência nº 315/2021, registrada na DEAM. Dessa forma, enquanto prestava declarações, o denunciado avistou um aparelho de celular, acompanhado de fones de ouvido e carregador em cima de uma das mesas da Delegacia. Ato contínuo, sem que ninguém percebesse, o denunciado subtraiu o aparelho e demais acessórios, colocando-os em seu bolso. Em seguida, na primeira oportunidade que teve, o denunciado saiu correndo da Unidade Policial. A vítima, por sua vez, buscou localizar o suposto autor do delito ao notar que seu aparelho celular havia sumido, uma vez que na sala onde a res furtivae se encontrava, apenas tinha estado o denunciado, além dos demais servidores. Como o denunciado já estava tentando empreender fuga da localidade, quando a vítima o avistou, esta deu voz de parada ao mesmo; que, a seu turno, insistiu em evadir-se do local. Em seguida, a vítima efetuou disparos na direção do denunciado, tendo um destes lesionando-o na região da pelve, conforme demonstra o Laudo de Lesões Corporais. (fls. 11/13) Logo após, o denunciado foi preso em flagrante, sendo socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento mais próxima e, posteriormente, apresentando à autoridade policial. Ouvido, o denunciado confessou a autoria do delito, narrando com riqueza de detalhes sua forma de proceder. (fl. 08) O Auto de Exibição e Apreensão aponta que o denunciado foi preso em flagrante na posse do aparelho celular Motorola, acompanhado de fones de ouvido e carregador, todos pertencentes à vítima. O smartphone foi devolvido. (fls. 06/07) Extrai-se dos autos, portanto, que o denunciado subtraiu 01 (um) telefone celular da marca Motorola acompanhado de fone de ouvido e carregador, estando presente, portanto, a justa causa para deflagração da ação penal. Assim agindo, LEONARDO SANTOS VASCONCELOS praticou o delito de furto, previsto no art. 155, caput ̧ do Código Penal, [...].” III – Irresignado, Leonardo Santos Vasconcelos interpôs recurso de Apelação Criminal (ID 95372568), pedindo, nas suas razões recursais (ID 95372575), a absolvição mediante incidência do princípio da insignificância. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, d, do Código Penal) e da chamada atenuante inominada (artigo 66 do Código Penal), bem como a aplicação do furto privilegiado (artigo 155, § 2º, do Código Penal). Também requereu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. IV – Digno de registro, dada a reduzida pena corporal definitiva aplicada ao réu, de 01 (um) ano de reclusão, que houve a suspensão do processo e do prazo prescricional em 09/12/2021 (ID 95372530), na forma do art. 366 do Código de Processo Penal, com retomada da marcha processual em 03/10/2024 (ID 95372540). Considerando a data da denúncia de 14/07/2021 (ID 95372199), o seu recebimento em 20/07/2021 (ID 95372202) e a publicação da sentença condenatória recorrível na data de 06/06/2025 (ID 95372563), conclui-se pela não ocorrência da prescrição. V – A materialidade e autoria delitivas restaram, suficientemente, comprovadas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o Auto de Exibição e Apreensão (ID 95372200, pág. 06), indicativo de que o objeto do furto consistiu em “Um aparelho de celular de marca Motorola, com fone de ouvido e carregador”, o Auto de Entrega (ID 95372200, pág. 07), bem como a prova produzida em sede de instrução judicial, especialmente as declarações da vítima, IPC Gilvan Barbosa Santana, e o depoimento da testemunha do rol da acusação, IPC Anderson Roque da Silva Moraes, conforme transcrições realizadas na sentença (ID 95372563). VI – Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes. In casu, como visto, as declarações da vítima foram sólidas e coerentes, tendo descrito, detalhadamente, o desenrolar dos fatos; outrossim, não se vislumbra, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade das suas declarações ou indício a justificar, por parte dela, uma falsa acusação. Nesse sentido: STJ – AgRg no HC n. 864.782/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 9/3/2026; STJ – AgRg no AREsp n. 2.974.835/SC, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/2/2026, DJEN de 10/2/2026). VII – Como cediço, a função de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes e harmônicos com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório. Consoante entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, “Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação, desde que não haja elementos concretos que comprometam sua imparcialidade.”. Nessa esteira: STJ – Sexta Turma, AgRg no HC nº 1.033.861/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025. No presente caso, o relato apresentado pelo policial está em harmonia com as provas dos autos, não se vislumbrando qualquer indício de que tenha prestado depoimento falso a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado. VIII – Quando interrogado na Delegacia de Polícia, o réu Leonardo Santos Vasconcelos confessou a autoria delitiva (ID 95372200, pág. 08). Consta nos autos que o réu não compareceu na audiência de instrução e julgamento realizada na origem, sendo decretada sua revelia, não contraditada pela Defesa (ID 95372550). IX – Não merece acolhimento o pedido defensivo de aplicação do princípio da insignificância. O Supremo Tribunal Federal tem orientação consolidada no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. A esse propósito: STF – HC 113782, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04-06-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2013 PUBLIC 17-06-2013). No caso em apreço, embora a Defesa alegue a inexpressividade da lesão patrimonial, a análise do contexto fático demonstra um acentuado grau de reprovabilidade da conduta do apelante. O crime foi praticado no interior de uma delegacia de polícia. Essa circunstância, por si só, eleva consideravelmente a censurabilidade do comportamento do agente. Além disso, consta que o réu se encontrava ali presente para ser ouvido como suposto autor de agressão contra sua própria genitora, aproveitando-se da ausência de vigilância do ambiente policial para realizar nova prática delitiva, o que evidencia desvalor da ação suficiente para impedir a incidência do princípio em questão. X – Por conseguinte, no caso, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pelo crime de furto. XI – Passa-se à análise da dosimetria das penas. XII – Na primeira fase, o Juiz a quo aplicou a pena-base no mínimo legal de 01 (um) ano de reclusão. XIII – Na etapa intermediária, procede o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. De acordo com a Súmula nº 545/STJ, “A confissão do autor possibilita a atenuação da pena prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, independentemente de ser utilizada na formação do convencimento do julgador.”. Como demonstrado, o réu confessou a prática delitiva na fase policial, fazendo jus ao reconhecimento da correspondente circunstância atenuante, porém sem repercussão na pena, em atenção à Súmula nº 231/STJ (“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”). XIV – Pretende também a Defesa o reconhecimento da atenuante prevista no art. 66, do Código Penal, todavia, razão não lhe assiste. “Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente” (AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022), o que não se verifica no caso concreto. O fato de parte da res furtivae ter sido recuperada após a atuação dos agentes policiais não indica uma “menor culpabilidade” do Réu. A defesa argumentou que a lesão corporal sofrida pelo apelante, decorrente de disparos de arma de fogo efetuados pela vítima em sua perseguição, configuraria uma punição extralegal apta a mitigar a pena, nos termos do art. 66 do Código Penal. Contudo, a lesão experimentada pelo apelante decorreu de sua própria conduta ao tentar evadir-se logo após a prática do crime, desobedecendo a uma ordem legal de parada. O artigo 66 do Código Penal exige a presença de circunstância relevante, concreta e relacionada ao fato, capaz de efetivamente reduzir o grau de censurabilidade da conduta, não sendo o caso dos autos. XV – Não há circunstâncias agravantes. XVI – Na terceira fase, não houve o reconhecimento de minorantes ou majorantes, não merecendo reparo. Razão não assiste à Defesa quanto à aplicação da figura do furto privilegiado, prevista no artigo 155, § 2º, do Código Penal, segundo o qual, “Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.”. A Defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem subtraído era de pequeno valor. O Auto de Exibição e Apreensão demonstrou que foi subtraído da vítima “Um aparelho de celular de marca Motorola, com fone de ouvido e carregador” (ID 95372200, pág. 06). Não há nos autos, porém, a identificação do modelo do aparelho em questão, tampouco a estimativa do seu valor, circunstância que se encontra no âmbito do ônus da prova defensivo, na forma do art. 156, caput, 1ª parte, do Código de Processo Penal, segundo o qual “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...].”. Importa registrar, ainda, consoante a orientação do STJ, que, “Para reconhecimento do crime de furto privilegiado é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o pequeno valor da coisa subtraída.” (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Penal, Crimes contra o Patrimônio – Furto, Edição nº 47). XVII – Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, resulta a pena definitiva de 01 (um) ano de reclusão, mantido o regime aberto. XVIII – Não se conhece do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tratando-se de providência concedida na sentença, onde se ressaltou ser “[...] Cabível a aplicação do artigo 44 do Código Penal, razão está a ser aplicada, oportunamente, em sede executória. [...].” (ID 95372563). XIX – Não há necessidade de reparo, ainda, quanto à pena de 10 (dez) dias-multa, aplicada no valor unitário mínimo. XX – É importante sinalizar, quanto ao pleito de reconhecimento da gratuidade da Justiça, que há muito tem o Superior Tribunal de Justiça entendimento sedimentado acerca do momento oportuno para avaliação da condição de miserabilidade jurídica do sentenciado. É o que se verifica do seguinte precedente: STJ – Quinta Turma, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024. XXI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 96803279), pelo conhecimento e improvimento do apelo. XXII – APELO CONHECIDO EM PARTE E, nesta extensão, PROVIDO PARCIALMENTE, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea sem repercussão na pena nos termos da Súmula nº 231/STJ, mantida a sentença recorrida nos seus demais termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0700717-04.2021.8.05.0039, proveniente da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram como Apelante, Leonardo Santos Vasconcelos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DO APELO e, nesta extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem repercussão na pena nos termos da Súmula nº 231/STJ, mantida a sentença recorrida nos seus demais termos, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.